Tribunal: TJPA
Processo: 0820076-69.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820076-69.2024.8.14.0401

APELANTE: MARCEL AUGUSTO LOURENCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, CAPUT, DO CTB). SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PRAZO. CABIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. MANUTENÇÃO DO PRAZO. ART. 55 DO CÓDIGO PENAL. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALOR FIXADO DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. EVENTUAL REVISÃO OU PARCELAMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Marcel Augusto Lourenço contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 02 anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária), além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 anos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisar: (i) se é possível o afastamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou, subsidiariamente, a redução de seu prazo; (ii) se é cabível a redução do prazo da prestação de serviços à comunidade; (iii) se deve ser reduzido o valor da prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do direito de dirigir prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro constitui sanção de aplicação obrigatória, inclusive em relação a motoristas profissionais, inexistindo direito absoluto ao exercício de atividade profissional vinculada à condução de veículo automotor.

4. Embora a contribuição da vítima para o evento danoso não exclua a responsabilidade penal do apelante, as particularidades do caso concreto, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal autorizam a redução da pena de suspensão da habilitação para o mínimo legal de 02 meses, diante da ausência de fundamentação concreta para fixação em patamar superior.

5. Nos termos do art. 55 do Código Penal, a pena de prestação de serviços à comunidade deve possuir a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação pelo prazo de 02 anos.

6. A prestação pecuniária foi arbitrada dentro dos limites do art. 45, §1º, do Código Penal, não tendo o apelante comprovado incapacidade financeira apta a justificar sua redução. Eventual revisão do valor ou parcelamento deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal de 02 meses.

Tese de julgamento: A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor prevista no art. 302 do CTB possui aplicação obrigatória, inclusive em relação a motoristas profissionais, podendo, contudo, ter seu prazo reduzido quando ausente fundamentação concreta para fixação em patamar superior ao mínimo legal. A pena de prestação de serviços à comunidade deve observar a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, nos termos do art. 55 do Código Penal. A revisão ou parcelamento da prestação pecuniária compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 302 e 293; Código Penal, arts. 43, 45, §1º, e 55; LEP, art. 169, §1º; Constituição Federal, art. 5º, XIII e XLVI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 607107/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, DJe 14/04/2020; TJPA, Apelação Criminal nº 0014697-25.2020.8.14.0401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 03/06/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.440.504/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/02/2024, DJe 04/03/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0008362-70.2020.8.14.0051, Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Edmar Silva Pereira.

Belém/PA,
28
de maio de 2026.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCEL AUGUSTO LOURENÇO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de detenção, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime tipificado no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com a
denúncia
, ID 31834727, no dia 23/05/2024, por volta das 7h15min, na Avenida Pedro Álvares Cabral, bairro da Marambaia, em Belém/PA, o denunciado MARCEL AUGUSTO LOURENÇO teria praticado homicídio culposo na direção de veículo automotor em desfavor da vítima Luiz Otavio Campos Seabra. Narra a peça acusatória que o denunciado conduzia uma motocicleta Honda CB 300, cor vermelha, placa RXI6G50, em alta velocidade, quando, nas proximidades da 15ª Companhia do Exército, colidiu contra a vítima, que atravessava a via a pé, ocasionando sua morte. Consta, ainda, que o Laudo Pericial nº 2024.01.001209-FON teria apontado que o denunciado trafegava a aproximadamente 70 km/h, velocidade cerca de 20 km/h acima do limite permitido para a via. Segundo o Ministério Público, o denunciado agiu de forma imprudente ao conduzir o veículo sem observar o dever objetivo de cuidado em local de intenso fluxo de trânsito e travessia de pedestres, circunstância que teria ocasionado o resultado morte.

Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
MARCEL AUGUSTO LOURENÇO
como

incurso n
o
art. 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n°. 9.503/97).

Em ID nº 31834729, recebimento da denúncia no dia 06/12/2024.

Em ID nº 31834825, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26
/06/2025
;

Em ID nº 31834831, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 02
/09/2025
;

Na
sentença
(ID nº 31834845), a Magistrada julgou procedente a denúncia para condenar
Marcel Augusto Lourenço

como incurso no crime tipificado art. 302 da Lei nº 9.503/97.

Em
razões recursais
(ID nº 31834851), o recorrente requereu o afastamento da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, subsidiariamente, a redução do prazo de suspensão da CNH ao mínimo legal. Requereu, ainda, a redução do prazo da prestação de serviços à comunidade e do valor da prestação pecuniária, sob alegação de desproporcionalidade das sanções impostas.

Em sede de contrarrazões
(ID nº 31834858), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(ID nº 34216103), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

AFASTAMENTO OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

Requer a defesa o afastamento integral da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, subsidiariamente, a redução do prazo de suspensão da CNH para o mínimo legal ou para patamar proporcional às circunstâncias do caso, ao argumento de que a medida se revela excessiva diante do excesso moderado de velocidade reconhecido na sentença, da contribuição da vítima para o evento danoso e das circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas em favor do apelante. Sustenta, ainda, a essencialidade da habilitação para o exercício de suas atividades profissionais como Oficial do Exército e para a continuidade de sua formação acadêmica.

De início, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de afastamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir, porquanto se trata de sanção cumulativamente prevista no tipo penal do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo sua aplicação cogente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a suspensão do direito de dirigir constitui consequência legal obrigatória da condenação pelos crimes de trânsito, inclusive em relação a motoristas profissionais, inexistindo direito absoluto ao exercício de atividade profissional vinculada à condução de veículos automotores.

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art.
302
do
Código de Trânsito Brasileiro
, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a
Constituição
. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (
CF
, art.
5º
,
XIII
). É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (
CF
, art.
5º
,
XLVI
). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade.
A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica
. 6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a
Constituição
autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido. 8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito. (STF -
RE: 607107 MG
, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/04/2020) (GRIFEI).

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. ARTS . 303 DO CTB. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS . PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SUSPENÇÃO DA HABILITAÇÃO. INVIÁVEL. PENA DE SUSPENSÃO PROPROCIONAL A PENA DE DETENÇÃO COMINADA AO DELITO. OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO . CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A despeito das alegações da defesa, o crime apurado nos autos encontra-se provado, pelos documentos acostados e depoimentos colhidos, não havendo que se falar em aplicação da máxima do in dubio pro reo, se o conjunto probatório é contundente em atestar as materialidades e autorias delitivas .
2. A pena de suspensão da habilitação, para dirigir veículo automotor, expressamente cominada de forma cumulativa no tipo penal, é de aplicação obrigatória, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Logo, o condutor que cometer qualquer infração com essa previsão, a penalidade torna-se obrigatória.
3 . Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos e etc... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator. ____ Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos ­­______ dias do mês de _____ de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém/PA, 26 de abril de 2024 . PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00146972520208140401 19990387, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 03/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

Por outro lado, assiste razão à defesa quanto ao pedido subsidiário de redução do prazo de suspensão da habilitação.

Isso porque, embora a sanção seja de aplicação obrigatória, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada, observando-se os critérios da individualização da pena e a fundamentação concreta adotada na dosimetria.

Frise-se que a contribuição da vítima para o evento danoso não exclui a responsabilidade penal do apelante pelo delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, porquanto, na esfera penal, inexiste compensação de culpas. Todavia, as particularidades do caso concreto reconhecidas na própria sentença, somadas à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e à fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal, devem ser consideradas para fins de observância da proporcionalidade da pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

No caso concreto, verifica-se que a pena privativa de liberdade foi fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de detenção, tendo o Juízo sentenciante reconhecido circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante.

Contudo, apesar dessas circunstâncias favoráveis, a sentença fixou a pena de suspensão da habilitação pelo prazo de 2 (dois) anos sem apresentar fundamentação concreta e individualizada apta a justificar o patamar aplicado, limitando-se, em essência, à reprodução do quantum da reprimenda corporal. Vejamos:

“...
c) Pena definitiva

Não vislumbrando causas especiais de diminuição de pena e nem mesmo causas de aumento. Assim, fixo a pena definitiva e concreta em
2 (dois) anos de detenção, e suspensão temporária de sua habilitação para direção de veículo automotor pelo tempo correspondente à penalidade cominada.
..”

A jurisprudência pátria orienta que, embora a suspensão do direito de dirigir seja obrigatória, o prazo fixado deve observar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e adequada motivação judicial, sendo possível sua redução quando ausente fundamentação idônea para exasperação da sanção.

Nesse sentido:

Apelação. Embriaguez ao volante. Suspensão condicional do processo. Condenação anterior. Período depurador. Fração de aumento da pena-base. Suspensão ou proibição de se obter habilitação. Prazo. 1 - Consoante entendimento do e. STJ, o prazo de 5 anos para a concessão de nova transação penal (art. 76, § 2º, II, da L. 9.099/95) aplica-se, por analogia, à suspensão condicional do processo. 2 - Aquele que comete crime antes de decorridos cinco anos da suspensão condicional do processo que o beneficiou não pode receber nova suspensão. 3 - Decorridos cinco anos da data da extinção da punibilidade ou cumprimento da pena - após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - a condenação não pode ser utilizada como maus antecedentes. 4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base. 5 -
A suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade
. 6 - Apelação provida em parte. (TJ-DF.Apelação nº 00124852720188070003, publicada 11/05/2020) (GRIFEI).

Assim, considerando as particularidades do caso concreto, especialmente a fixação da pena privativa de liberdade no mínimo legal e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, entendo proporcional a redução da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o mínimo legal de 2 (dois) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

REDUÇÃO DO PRAZO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Requer a defesa a redução do prazo da prestação de serviços à comunidade, ao argumento de que a pena restritiva de direitos fixada pelo mesmo período da pena privativa de liberdade desconsidera a contribuição da vítima para o resultado, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas na sentença, incluindo a primariedade do apelante.

Não assiste razão à defesa.

Nos termos do art. 55 do Código Penal, as penas restritivas de direitos previstas nos incisos III, IV, V e VI do art. 43 do mesmo diploma devem possuir a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.

No caso concreto, a prestação de serviços à comunidade foi fixada pelo mesmo prazo da reprimenda corporal, qual seja, 2 (dois) anos de detenção, em estrita observância ao comando legal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na sentença.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a equivalência temporal entre a pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade decorre de expressa determinação legal, não havendo falar em redução do prazo com fundamento genérico em proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. DURAÇÃO EQUIVALENTE AO TEMPO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 55 DO CP. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar todas as causas específicas de inadmissão do recurso especial, sob pena de não conhecimento do agravo.
2. O STJ estabeleceu que o prazo de duração das penas privativas de liberdade tem relação direta com o da pena privativa de liberdade substituída
. A defesa não obteve êxito em impugnar, de forma objetiva e eficaz, esse fundamento, razão pela qual deve ser mantido o não acolhimento da insurgência pelo óbice previsto na Súmula n. 83.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.440.504/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.) (GRIFEI).

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. RECURSO MINISTERIAL . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. DURAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. I . Caso em exame1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, sendo uma delas a prestação de serviços à comunidade fixada em 02 anos.II . Questão em discussão1. A questão em discussão consiste na possibilidade de redução do tempo de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade para período inferior ao da pena privativa de liberdade substituída.III. Razões de decidir
1 . O artigo 55 do Código Penal estabelece expressamente que a pena de prestação de serviços à comunidade terá a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída.
2. O disposto no artigo 46, § 4º, do Código Penal não autoriza a redução da pena, mas apenas faculta ao apenado o cumprimento da sanção em menor tempo, como o cumprimento de maior carga horária em um único dia. 3 . O deferimento e a fiscalização do cumprimento da pena restritiva de direitos em menor tempo incumbe ao juízo da execução, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea a, da Lei de Execução Penal. IV. Dispositivo e tese1. Recurso provido para determinar que a pena de prestação de serviços à comunidade seja cumprida pelo mesmo prazo da pena corporal, ou seja, 03 anos . Tese de julgamento:
1. A pena de prestação de serviços à comunidade deve ter a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída, sendo facultado ao apenado, mediante autorização do juízo da execução, o cumprimento da sanção em menor tempo.___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 46, § 4º, 55; LEP, art . 66, V, a.Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Criminal, Nº 50008804120218210120, Rel. Rogerio Gesta Leal, j. 20-02-2025 .(Apelação Criminal, Nº 50068104920178210033, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 26-02-2026) (TJ-RS - Apelação: 50068104920178210033 OUTRA, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 26/02/2026, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2026) (GRIFEI).

Assim, não há reparos a serem promovidos na sentença quanto ao prazo da prestação de serviços à comunidade.

REDUÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Requer a defesa a redução do valor da prestação pecuniária, ao argumento de que a quantia fixada não observa adequadamente a capacidade econômica do apelante e a menor reprovabilidade da conduta, consideradas as circunstâncias judiciais favoráveis reconhecidas pelo Juízo sentenciante.

Não assiste razão à defesa.

A prestação pecuniária foi arbitrada dentro dos limites legais previstos no art. 45, §1º, do Código Penal, guardando proporcionalidade com a gravidade do delito e a reprovabilidade da conduta, não se mostrando desarrazoada ou excessiva.

Além disso, o apelante não comprovou concretamente incapacidade financeira apta a justificar a redução da sanção pecuniária, ônus que lhe incumbia.

De todo modo, eventual revisão do valor ou mesmo o parcelamento da obrigação deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar, de forma concreta, a real situação financeira do condenado, nos termos do art. 169, §1º, da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Art . 302 do ctb. Pena substituída por restritivas de direitos. Prestação pecuniária. Pleito de redução . Alegação de incapacidade financeira. Valor dentro dos limites legais. Sentença mantida. Recurso improvido . I. caso em exame 1. Apelação Criminal interposta por Francion Aguiar de Sousa contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 5 anos e 3 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool (art. 302, § 3º, da Lei nº 9 .503/97), com aplicação de pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária fixada em 10 cestas básicas no valor individual de um salário-mínimo e prestação de serviços à comunidade, além da suspensão do direito de dirigir por 1 ano.

A defesa recorre, alegando desproporcionalidade da prestação pecuniária em razão da condição econômica do réu, bem como requerendo isenção das custas processuais. II. questão em discussão 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de prestação pecuniária viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena diante da situação financeira do réu; (ii) estabelecer se é cabível a isenção do pagamento das custas processuais na fase de conhecimento. III. razões de decidir
3. A prestação pecuniária fixada pelo juízo a quo respeita os limites legais do art . 45, § 1º, do Código Penal, considerando a gravidade do delito, que resultou na morte de uma criança de 7 anos de idade, e não revela desproporcionalidade diante das circunstâncias do caso.

4. A fixação da pena pecuniária também observa o caráter compensatório e pedagógico da sanção, sendo justa e adequada à reprovabilidade da conduta e aos prejuízos causados aos familiares da vítima.

5. O recorrente não comprovou sua real incapacidade financeira, ônus que lhe incumbia, sendo legítima a fixação da prestação pecuniária conforme estabelecido na sentença.

6. Eventual revisão do valor ou parcelamento da prestação pecuniária deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para aferir a real situação econômica do condenado, nos termos do art. 169, § 1º, da LEP.

7. Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, o entendimento jurisprudencial consolidado do STJ determina que a questão deve ser analisada na fase de execução, não sendo cabível a isenção no curso da fase de conhecimento, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal.

IV . dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A fixação de prestação pecuniária, considerando a gravidade do homicídio culposo, é proporcional mesmo em face de alegada hipossuficiência não comprovada .

2. A eventual revisão ou parcelamento da prestação pecuniária deve ser requerida ao Juízo da Execução Penal.

3. A análise da hipossuficiência para isenção de custas processuais compete à fase de execução, por força do art . 804 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/97, art. 302, § 3º; Código Penal, art . 45, § 1º; Código de Processo Penal, art. 804; LEP, art. 169, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Criminal nº 0006711-08 .2017.8.14.0051, Rel . Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 25.10 .2022. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00083627020208140051 27855967, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/06/2025, 2ª Turma de Direito Penal)

Assim, mantém-se a prestação pecuniária tal como fixada na sentença, cabendo ao Juízo da execução, se provocado, avaliar a possibilidade de adequação da forma de cumprimento em razão da situação econômica do condenado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, em conformidade com o parecer ministerial, apenas para reduzir a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ao mínimo legal de 2 (dois) meses, mantendo-se, no mais, incólumes os demais termos da r. sentença condenatória, nos termos da fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA,
28
de
maio
de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/05/2026